Tribunal: TJMT
Processo: 1013761-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013761-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME - CNPJ: 10.597.560/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - CPF: 370.349.078-03 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), CYNDI RHUANA LISSONI MACHADO - CPF: 052.850.041-44 (ADVOGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO LUIS RESTANHO - CPF: 456.907.071-04 (ADVOGADO), FERNANDO MORALES CASCAES - CPF: 052.331.239-32 (ADVOGADO), HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.129.602/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), CREDORES (REQUERIDO) (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - CPF: 019.535.731-00 (ADVOGADO), MOACIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 215.614.279-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES registrado(a) civilmente como FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 3o DA LEI 11.101/05 - ESTABELECIMENTO PRINCIPAL - PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“O artigo 3o da Lei no 11.101/05 assim dispõe: "É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil." Entende-se como estabelecimento principal o local se concentra o maior volume de negócios da empresa.”
(TJ-MG - CC: 10000211075346000 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013761-69.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LEANDRO MUSSI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO
contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, proposta por
LEANDRO MUSSI
, julgou preclusa a insurgência a respeito da competência, bem como sustentou que os documentos e argumentos apresentados não tem aptidão para infirmar a conclusão de que o principal estabelecimento do recuperando está situado naquela Comarca.

Após discorrer sobre todos os andamentos da recuperação judicial do agravado, sustenta o agravante, em síntese, que se “
mediante o presente recurso, submete-se ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a alegação de incompetência originalmente formulada na cota ministerial de id. 36959574, por se trata de matéria de ordem pública passível de arguição em qualquer tempo, nos termos do art. 64, §1o do CPC, bem como em razão das robustas provas de que o principal estabelecimento do recuperando não se encontra sediado na comarca de DiamantinoMT, conforme exige o art. 3o da Lei no 11.101/05. Pretende-se, dessa forma, garantir que haja uma apreciação criteriosa da incompetência do Juízo da Comarca de Diamantino para apreciar e julgar o pedido de Recuperação Judicial do agravado, o que não se verificou na decisão impugnada de id. 61167279.”
Relatando a possibilidade de intervenção ministerial na presente ação e a necessidade do reconhecimento da competência da comarca de Lucas do Rio Verde, requer o agravante, ao final, “
a suspensão da Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005 promovida por Leandro Mussi; 3) o processamento e o provimento deste recurso, com a reforma da decisão de id. 61167279, declarando-se a competência do Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde para apreciar e julgar a presente demanda.”

A liminar foi deferida.

Embargos de declaração rejeitados.

Agravo interno interposto e desprovido.

O agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSE ZUQUETI, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO
contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, proposta por
LEANDRO MUSSI
, julgou preclusa a insurgência a respeito da competência, bem como sustentou que os documentos e argumentos apresentados não tem aptidão para infirmar a conclusão de que o principal estabelecimento do recuperando está situado naquela Comarca.

A matéria objeto do presente recurso já foi decidida quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1014771-51.2021, em 14/09/2022, nos seguintes termos:

“Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, proposta por
LEANDRO MUSSI
.

Requer o agravante, que seja declarada a competência do juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em respeito ao art. 3o da Lei n. 11.101/2005, uma vez que é lá o local do principal estabelecimento do devedor.

De início, necessário o conhecimento do recurso, uma vez que a decisão recorrida entendeu, sim, pela competência daquele juízo para o processamento da recuperação judicial do agravado.

Pois bem. O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque,
o artigo
3o
da Lei no
11.101
/05 que assim dispõe:

“É competente para homologar o plano de
recuperação
extrajudicial, deferir a
recuperação

judicial
ou decretar a falência o
juízo
do local do
principal

estabelecimento
do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o principal estabelecimento mencionado no artigo supratranscrito, é o local onde se concentra as maiores e mais importantes do grupo empresarial:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. 1. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NO FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. ART. 3o DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. PRECEDENTES. 2. ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO SUPERVENIENTE. MAIOR VOLUME NEGOCIAL TRANSFERIDO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR NO CURSO DA DEMANDA RECUPERACIONAL. IRRELEVÂNCIA. NOVOS NEGÓCIOS QUE NÃO SE SUBMETEM AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA INALTERADA. 3. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PORTO NACIONAL/TO. 1. O Juízo competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial é aquele situado no local do principal estabelecimento (art. 3o da Lei n. 11.101/2005), compreendido este como o local em que se encontra "o centro vital das principais atividades do devedor". Precedentes. 2. Embora utilizado o critério em razão do local, a regra legal estabelece critério de competência funcional, encerrando hipótese legal de competência absoluta, inderrogável e improrrogável, devendo ser aferido no momento da propositura da demanda - registro ou distribuição da petição inicial. 3. A utilização do critério funcional tem por finalidade o incremento da eficiência da prestação jurisdicional, orientando-se pela natureza da lide, assegurando coerência ao sistema processual e material. 4. No curso do processo de recuperação judicial, as modificações em relação ao principal estabelecimento, por dependerem exclusivamente de decisões de gestão de negócios, sujeitas ao crivo do devedor, não acarretam a alteração do Juízo competente, uma vez que os negócios ocorridos no curso da demanda nem mesmo se sujeitam à recuperação judicial. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Porto Nacional/TO.
(STJ - CC: 163818 ES 2019/0040905-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/09/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1914716 - MT (2021/0179444-0) DECISÃO Trata-se de agravo interno, interposto por SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. e OUTROS, contra decisão monocrática de fls. 1.903/1.912 (e-STJ), da lavra deste signatário, que conheceu do agravo (art. 1.042, do CPC/15) manejado por BANCO PINE S/A, para dar provimento ao apelo nobre. O recurso especial, por sua vez, interposto por BANCO PINE S/A com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, desafiou acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim sintetizado (fls. 1067/1096, e-STJ): AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA DO FORO - PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. "(...) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muitos anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão"principal estabelecimento do devedor"constante da mencionada norma, afirmando ser"o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'."(CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002). (...)"(CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 11/11/2016). Embargos declaratórios rejeitados, nos termos do aresto de fls. 1.204/1.219 (e-STJ). Em suas razões de recurso especial (fls. 1.527/1.554, e-STJ), o Banco recorrente apontou, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos artigos 3o, 6o, § 8o, da Lei 11.101/05; 489, § 1o e 1.022, I e II, do CPC/15. Alegou, de início, negativa de prestação jurisdicional. Asseverou que apesar de instada, teria a Corte de origem deixado de se pronunciar sobre os seguintes pontos: i) competência do juízo da Comarca de São Paulo para processar e julgar o pedido de recuperação judicial em razão de o principal estabelecimento das empresas recuperandas estar localizado na Capital daquele ente federativo; e ii) existência de prévio pedido de falência, o que tornaria prevento o Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. Defendeu, por outro lado, a ocorrência de contradição a macular o aresto recorrido. Asseverou, para tanto, que embora amparada em informações prestadas pelo administrador judicial, ao declarar a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá, teria a Corte estadual destacado trecho considerado irrelevante para a definição do juízo competente. Asseverou, com amparo nos fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, ser o juízo da Comarca de São Paulo o competente para processar e julgar o pedido de recuperação judicial, na medida em que compreende o principal estabelecimento das empresas demandadas, concebido este como sendo o local em que se concentra o maior volume de negócios e representa o centro vital das principais atividades desenvolvidas pelas devedoras. Contrarrazões às fls. 1.730/1.753 (e-STJ). Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 1.812/1.824, e-STJ), negou-se o processamento do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: i) ausência de negativa de prestação jurisdicional; ii) incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos interpostos com amparo nas alíneas a e c, do permissivo constitucional. Em suas razões de agravo (fls. 1.826/1.855, e-STJ), buscando destrancar o processamento do apelo especial, o insurgente refutou os fundamentos que lastrearam o decisum recorrido. Contraminuta às fls. 1.876/1.887 (e-STJ). Por decisão monocrática de fls. 1.903/1.912 (e-STJ), foi dado provimento ao recurso especial para, reformando o aresto recorrido, restabelecer os efeitos da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, quanto ao juízo competente para processar e julgar o pedido de recuperação judicial formulado pelas empresas ora agravantes. Em suas razões de agravo interno (fls. 1.915/1.936, e-STJ), as empresas recorrentes interpõe o presente agravo interno, no qual contestam os fundamentos que embasaram o decisum hostilizado. Impugnação às fls. 2.013/2.028 (e-STJ). É o relatório. A decisão ora agravada deve ser reconsiderada, pelos fundamentos a seguir expostos, e, em novo exame, deve ser desprovido o reclamo. 1. No caso, o recurso especial dirige-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que considerou competente o juízo da 1a Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação de recuperação judicial proposta pelo Grupo Colombo, pelos seguintes fundamentos: Ressalto que a divergência foi instalada em razão do grupo econômico ter como atividade principal o comércio varejista com lojas espalhadas em várias partes do território brasileiro. Com efeito, a Lei 11.105/2005 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece a competência ao juízo no local do principal estabelecimento do devedor. Vejamos o que dispõe expressamente seu artigo 3o, in verbis: "É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil". Para tanto, o conceito de "principal estabelecimento do devedor" é algo de muita discussão doutrinária e jurisprudencial, e que deve ser apreciada em cada caso pelo juiz ao admitir ou não a competência de seu foro, para analisar e processar os autos falimentares. Nesse diapasão, o renomado jurista Fábio Ulhoa Coelho nos ensina que o principal estabelecimento seria aquele em que se encontra o maior volume de negócios e o mais importante no ponto de vista econômico, vejamos: "Por principal estabelecimento entende-se não a sede estatutária ou contratual da sociedade empresária devedora, a que vem mencionada no respectivo ato constitutivo, nem o estabelecimento maior física ou administrativamente falando. Principal estabelecimento, para fins de definição de competência para o direito falimentar, é aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista econômico. O juiz do local onde se encontra tal estabelecimento é o competente para o processo falimentar, porque estará provavelmente mais próximo aos bens, à contabilidade e aos credores do falido. Por outro lado, se a lei reputasse competente o juiz da sede estatutária ou contratual, esse critério poderia dificultar a instauração do concurso de credores, porque a devedora, antevendo a possibilidade de falir, poderia alterar, por simples ato registrário, o local a que se deveriam dirigir os credores para pedirem a falência dela. É claro que, existindo, como no caso das grandes redes de varejo, construtoras de atuação nacional e outros, diversos estabelecimentos igualmente importantes sob o ponto de vista econômico, e sendo um deles o da sede da devedora, este prevalece sobre os demais, na definição do juízo competente."(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, 2a ed., pág. 28) (destaquei) Sobre o assunto o Ministro Antônio Carlos Ferreira, no Resp. 1006093/DF, defende que:"A qualificação de principal estabelecimento, referido no art. 3o da Lei n. 11.101/2005, revela uma situação fática vinculada à apuração do local onde exercidas as atividades mais importantes da empresa, não se confundindo, necessariamente, com o endereço da sede, formalmente constante do estatuto social e objeto de alteração no presente caso." Desta forma, concluiu-se que o estabelecimento principal é o local onde a atividade se mantém centralizada, não sendo necessariamente, aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o centro vital das principais atividades do devedor. [...] Pois bem. Na hipótese dos autos verifica-se que a ação fora proposta por 10 empresas que compõe o Grupo Empresarial Colombo, sendo que dentre elas 8 possuem sede na Comarca de Cuiabá/MT (Spa Online Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda; Hap Participações Ltda; A3M4P Participações Ltda; APJM Participações S/A; Q1 Comercial de Roupas S/A; ADM. Comércio de Roupas Ltda; Q1 Servico E Recebimento Ltda; AMD Comércio de Roupas Ltda), 1 em Manaus/AM (Q1 Comercial de Roupas da Amazônia) e 1 em São Paulo/SP (Colombo Franchising Eireli). Desta forma, a fim de esclarecer sobre as atividades das empresas recuperandas, o preenchimento dos requisitos para admissibilidade da recuperação judicial e as dúvidas sobre a sede administrativa do grupo econômico, o Magistrado Singular determinou a realização do Relatório de Constatação Prévia, pelo Administrador Judicial -AJ1. O Administrador, por sua vez, em vistoria nos locais indicados como sede das empresas, pôde constatar que além do escritório administrativo ser no Município de Cuiabá, há também uma estrutura na cidade de São Paulo/SP. Vejamos trecho do seu Relatório e de sua conclusão: "[...] Deste modo, constata-se que, embora tenham escritório nesta cidade de Cuiabá/MT, as empresas requerentes também possuem estrutura administrativa na cidade de São Paulo/SP, onde, ao que parece, os mesmos profissionais desempenham sua função. De lado outro, assevera-se que a AJ1 realizou visita e compra em 74 (setenta e quatro) lojas em funcionamento em diversas cidades do País, como se observa no relatório em anexo (doc. 01). Assim, com a ressalva quanto a constatação da existência de escritórios administrativos em Cuiabá/MT e em São Paulo/SP, conclui-se que o Grupo Colombo está criando emprego/renda e gerando/circulando riquezas, estando em atividade. [...]" [...] Outrossim, em que pese a afirmação do Grupo Colombo de que o "Centro decisório" seria nesta Comarca de Cuiabá/MT, o que, a depender do entendimento deste juízo, poderia atrair a competência, o certo é que neste trabalho de constatação prévia foi possível atestar a existência de duas estruturas administrativas, sendo uma em Cuiabá/MT e outra em São Paulo/SP, de modo que, considerando que na capital paulista está localizado a residência do administrador do Grupo e o principal polo econômico de atuação, com maior faturamento, maior número de credores, maior número de funcionários e maior número de filiais, torna-se evidente existir mais elementos que indiquem a competência da referida Comarca para processar a presente recuperação judicial. Conclusão: Diante de todo o exposto, tendo sido realizada a constatação prévia, a AJ1 INFORMA que restou constatado que, embora algumas empresas requerentes tenham sede em Cuiabá/MT, onde possuem escritório administrativo, o Grupo Colombo também possui estrutura administrativa na cidade de São Paulo/SP, local em que se concentra o maior volume de negócios, tendo tramitado a sua recuperação extrajudicial no Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, de modo cabe a este Juízo deliberar a respeito de sua competência para o processamento desta recuperação judicial. [...]"(Id no 39394999) (destaquei) Da análise, extrai-se do Relatório que o Grupo Colombo possui escritório administrativo localizado em Cuiabá/MT, onde se localiza também a maioria das sedes das empresas que compõe o grupo, além de ser o local que se concentra o centro decisório. Outrossim, importante ressaltar que naturalmente uma empresa de grande porte como o do grupo recuperando, tenha estrutura administrativa em outro ponto do Brasil, tal como São Paulo, para facilitar os seus atos administrativos e fiscalizatórios. Entretanto, como mencionado o principal estabelecimento, não é aquele onde se concentra o maior número de lojas, mas do local em que forma o centro vital das principais atividades do devedor. [...]Aliás, nesse mesmo sentido foi a conclusão do Parecer emitido pelo Douto Procurador de Justiça José B. Gonçalves, vejamos:"É explicável que os credores distantes lutem para que o foro em questão se aproxime deles. Porém, o que dita a solução é a indicação do endereço da sede da empresa ou do grupo econômico, feita pelos respectivos estatutos. Não importa que a maior concentração de filiais ou empresas do grupo esteja localizada em megalópole (s) distante (s). Portanto, se os estatutos do grupo dizem que ele é sediado nesta Capital, nada resta a discutir."(Id no 48058965). Quanto ao Processo no 1058981-40.2016.826.0100, que tramita na 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, verifica-se tratar de Recuperação Extrajudicial (Id no 39639461), que nos termos do artigo 6, § 8o da Lei 11.101/2005 não é capaz de gerar prevenção. Vejamos:" Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. [...] § 8o A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor. "Do mesmo modo, o Processo no 0051474-45.2016.8.26.0100, que se refere ao Pedido de Falência, que se encontra suspenso, em razão do Processo de Recuperação Extrajudicial, portanto, também não justifica a prevenção daquele juízo. Nesse passo, o Doutrinador Fábio Ulhôa Coelho em sua obra Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, preceitua que, in verbis:"Nas comarcas em que houver mais de um juízo com competência para matéria falimentar, a distribuição do primeiro pedido de falência ou recuperação judicial referente a determinado empresário individual ou sociedade empresária previne a competência para apreciação dos pedidos seguintes. Como se trata de norma excepcional a que determina a prevenção - ela na verdade, excepciona o princípio do juiz natural -, deve ser interpretada restritivamente. Não havendo expressa menção à homologação de Plano de Recuperação Extrajudicial ou à Execução que se revelar frustrada, deve-se considerar que a distribuição desses efeitos não previnem a jurisdição."(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas", 5. Ed., Editora Saraiva, 2008, p.40) (destaquei) Portanto, não há que se falar em prevenção do juízo da comarca de São Paulo/SP, sendo imperioso o reconhecimento da competência da comarca de Cuiabá/MT. Por fim, quanto ao pedido formulado pelo terceiro interessado Mateus Gomes Rodrigues Santos, sobre a necessidade da revogação da tutela de urgência, para o fim de afastar a suspensão das execuções em desfavor das agravantes, possibilitando o recebimento de suas verbas alimentares, tenho que melhor sorte não lhe socorre, uma vez que como exaustivamente mencionado, esse recurso tem como objeto a competência do juízo a quo e, por conseguinte, mantida sua jurisdição deve ele decidir sobre as questões de liberação e tramitação dos demais processos. Com essas considerações, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de reconhecer o juízo da 1a Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, como competente para processar e julgar o feito originário. Os trechos destacados do acórdão estadual esclarecem com clareza a realidade dos fatos, devendo, portanto, serem considerados. Desta forma, em juízo de reconsideração, observa-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o Juízo competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial é aquele situado no local do principal estabelecimento  artigo 3o da Lei 11.101/2005, compreendido este como o local em que se encontra o centro vital das principais atividades do devedor, vale dizer: aquele em que se realiza o maior volume de negócios da empresa (CC 163.818/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/09/2020, DJe 29/09/2020). No mesmo sentido: AgInt no CC 157.969/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 04/10/2018; e AgInt no CC 147.714/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017). Isso porque, consoante assinalado pelo Tribunal de origem, a recuperação judicial refere-se a grupo empresarial composto por dez sociedades, cuja maior parte (oito) possui sede em Cuiabá, onde se localiza o centro administrativo responsável pelo poder decisório (estratégico e operacional) e pela contabilidade de toda a cadeia varejista nacional, motivo pelo qual a concentração de lojas na cidade de São Paulo não se revelaria apta a caracterizá-la como o lugar do estabelecimento principal para fins de definição da competência jurisdicional. Nesse sentido, destaca-se a ementa do seguinte precedente, que parece se coadunar com a exegese adotada no acórdão recorrido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NA COMARCA DE CATALÃO/GO POR GRUPO DE DIFERENTES EMPRESAS. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE MONTE CARMELO/MG. FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. ARTIGO 3o DA LEI 11.101/05. PRECEDENTES. 1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE MONTE CARMELO - MG em face do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, nos autos de pedido de recuperação judicial formulado por quatro empresas, em litisconsórcio ativo, com a particularidade de que cada uma delas explora atividade empresária diversa e de forma autônoma, inclusive com estabelecimentos próprios. 2. A circunstância de as recuperandas não terem impugnado a decisão declinatória proferida pelo relator do agravo de instrumento (n.o 348379-48.2015.8.09.0000) no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não interfere no conhecimento do incidente, pois a norma constante do artigo 3o da Lei 11.101/05 encerra regra de competência absoluta, afastando eventual alegação da existência de preclusão quanto à suscitação do conflito. 3. O art. 3o da Lei n. 11.101/05, ao repetir com pequenas modificações o revogado artigo 7o do Decreto-Lei 7.661/45, estabelece que o Juízo do local do principal estabelecimento do devedor é o competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muito anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão "principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'." (CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002). 5. Precedentes do STJ no mesmo sentido ( REsp 1.006.093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 16/10/2014;CC 37.736/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 16/08/2004; e CC 1.930/SP, Rel. Min. ATHOS CARNEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 25/11/1991). 6. Todavia, a partir das informações apresentadas pelas autoridades envolvidas e também das alegações das partes interessadas, a controvérsia estabelecida não está relacionada propriamente ao critério escolhido pelo legislador, mas na sua aplicação à específica hipótese dos autos. 7. Considerando o variado cenário de informações que constam dos autos, notadamente a de que a ELETROSOM S/A é a maior sociedade do grupo, e que sua atividade é pulverizada pelo país, deve ser definido como competente o juízo onde está localizada a sede da empresa, ou seja, o juízo da Comarca de Monte Carmelo/MG. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da 2a Vara da Comarca de Monte Carmelo/MG. (CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 11/11/2016) Deve-se, portanto, na hipótese, aplicar a Súmula 83 do STJ. 2. Ante o exposto, com amparo na Súmula 518 do STJ, reconsidero a decisão de fls. 1.903/1.902 (e-STJ), tornando-a nula e, em novo exame, nego provimento ao reclamo. Por conseguinte, julgo prejudicada a TP 3.682/MT, determinando a juntada desta decisão naqueles autos.
(STJ - AgInt no AREsp: 1914716 MT 2021/0179444-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 16/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. 1. Esta Corte, interpretando o conceito de "principal estabelecimento do devedor" referido no artigo 3o da Lei no 11.101/2005, firmou o entendimento de que o Juízo competente para processamento de pedido de recuperação judicial deve ser o do local em que se centralizam as atividades mais importantes da empresa. 2. Hipótese em que o grupo empresarial transferiu-se para a cidade de Itumbiara - GO, onde centralizou suas principais atividades empresariais, não havendo falar em competência do local da antiga sede estatutária - Porto Alegre-RS - para o processamento do pedido de recuperação judicial. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC 157.969/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 04/10/2018)

No mesmo
sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DECLINADA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GRUPO ECONÔMICO. LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. É de taxatividade mitigada o rol do art. 1.015 do CPC, sendo cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. 2. A pendência de recurso de mesmo conteúdo em Tribunal de Justiça de outro Estado federativo não prejudica o processamento e julgamento do presente agravo, até porque, embora versem sobre idêntica matéria, os recursos foram interpostos contra decisões diversas. Eventual antagonismo entre as decisões proferidas pelos tribunais de justiça estaduais, que resulte em conflito de competência, é passível de ser dirimido pela instância especial. 3. O não atendimento do disposto no art. 1.018, caput e § 2o, do CPC, não obsta o processamento do agravo de instrumento quando oportunizado o contraditório e exercido o direito de defesa pela parte agravada, pois atendido o desiderato do dispositivo legal. Precedente do STJ. 4. O local do principal estabelecimento, em que concentradas as atividades mais importantes de comando empresarial, define o juízo competente para apreciar os pedidos de falência e de recuperação de empresa (art. 3o da Lei 11.101/05). 5. A competência do juízo falimentar é funcional e absoluta, razão pela qual se revela inadequada a aplicação da Teoria do Fato Consumado na hipótese em que se verificar que o juízo prevento, segundo a regra do art. 6o, § 8o, da Lei Falimentar, é absolutamente incompetente. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-DF 07177561420208070000 DF 0717756-14.2020.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 20/10/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – SUSCITANTE JUÍZO DE DIREITO DA 1o VARA DA COMARCA DE IRANDUBA/AM – SUSCITADO JUÍZO DE DIREITO DA 15o VARA DA COMARCA DE MANAUS/AM – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO ECONÔMICO – CRITÉRIO DEFINIDO PELO ART. 3o DA LEI No 11.101/05 – PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – DISPOSIÇÃO LEGAL E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL STJ – REMESSA PARA A CAPITAL – FORO COM MAIOR VOLUME NEGOCIAL – PRIVILEGIAR A VIABILIDADE DA RECUPERAÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA DA CAPITAL – JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE – CONFLITO PROCEDENTE.
(TJ-AM - CC: 06006634320188040110 AM 0600663-43.2018.8.04.0110, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 06/07/2021)

Conflito negativo de competência. Falência. Pedido deduzido perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital em razão da sede da empresa estar situada na cidade de São Paulo. Preliminar de incompetência absoluta suscitada pela ré. Acolhimento da preliminar com a remessa dos autos à 1a Vara Cível da Comarca de Jandira, onde tramitou o processo de recuperação judicial da mesma sociedade empresária e está situado o seu principal estabelecimento. Competência para deferir a recuperação judicial ou decretar a falência definida pelo local do principal estabelecimento do devedor. Art. 3o da Lei no 11.101/05. Estabelecimento empresarial que corresponde ao complexo de bens reunidos pelo empresário para o desenvolvimento de sua atividade econômica. Local da sede da empresa que é irrelevante para fins de competência para o pedido de falência. Recuperação judicial da mesma empresa que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jandira, cuja sentença ainda não transitou em julgado. Prevenção do juízo para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência contra o mesmo devedor. Inteligência do art. 6o, § 8o. da Lei no 11.101/05. Conflito conhecido. Competência do Juízo Suscitante.
(TJ-SP - CC: 00427973020198260000 SP 0042797-30.2019.8.26.0000, Relator: Daniela Maria Cilento Morsello, Data de Julgamento: 22/07/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 22/07/2020)

O entendimento desta Câmara não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – ART. 48 DA LEI No 11.101/2005 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR ATIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DOS BENS, AINDA QUE A ORDEM DE CONSTRIÇÃO SEJA ANTERIOR AO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercial como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial. 4. Nos termos do art. 3o da Lei no 11.101/2005, a competência para a apreciação da recuperação judicial é do “juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”, entendendo-se por principal estabelecimento aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa, o mais importante do ponto de vista econômico, não necessariamente as sedes estatutárias ou contratuais. 5. Não havendo nos autos provas de que a alteração da sede dos negócios do produtor rural tenha se dado de forma fraudulenta, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca perante a qual o pedido de recuperação judicial foi formulado, quando coincidente com aquela onde se localiza a atual sede empresarial e principal estabelecimento do recuperando. 6. “Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas” (STJ, 2a SEÇÃO, AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 25/4/2014). 7. “Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes.”

(STJ, 2a SEÇÃO, AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 01/10/2019, DJe 11/10/2019).
(TJ-MT - EMBDECCV: 10104784320188110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2020)

FABIO ULHOA COELHO leciona:

'A competência para a apreciação do processo de falência e de recuperação judicial, bem como de seus incidentes, é do juízo do principal estabelecimento do devedor no Brasil. Por principal estabelecimento entende-se não a sede estatutária ou contratual da sociedade empresária devedora, a que vem mencionado no respectivo ato constitutivo, nem o estabelecimento maior física ou administrativamente falando. Principal estabelecimento, para fins de definição da competência para o direito falimentar, é aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista econômico.
(Comentários à Lei de Falencias e de Recuperação de Empresas, 9a ed., São Paulo: Saraiva, 2013, págs., 60/1).

No mesmo sentido, RUBENS REQUIÃO define como principal estabelecimento do devedor
'o local onde
se fixa a chefia da empresa
, onde efetivamente atua o
empresário no governo ou no comando de seus negócios
, de onde
emanam as ordens e instruções
, em que
se procedem as operações comerciais e financeiras de maior vulto e em massa, onde se encontra a contabilidade geral'
.
(IN: Curso de Direito Comercial, Vol. 1, 27a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 285).

Essa mesma conclusão é extraída desde a tradicional lição CHIOVENDA, para quem a facilidade na realização da prova e a proximidade dos resultados da demanda, quando são fatores determinantes para a fixação da
competência
, revelam hipótese de
competência
funcional (apud NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 11a ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p.250). A propósito da definição de
competência
funcional imbricada ao local da prestação jurisdicional traçada por Chiovenda, Brunela Vieira de Vincenzi anota ainda que a intenção é de se "transformar determinadas hipóteses de
competência
territorial pura em
competência
absoluta e improrrogável" (VINCENZI, Brunela Vieira de.
Competência
funcional: distorções. in Revista de Processo, v. 105/2002, p. 265-282, Jan-Mar/2002, p. 268). Essa ampliação das competências absolutas, contudo, não deve ser compreendida como despropositada, porquanto é inspirada na própria natureza da lide posta em
juízo
e tem por finalidade o incremento da eficiência da prestação jurisdicional (ASSIS, Araken. Processo civil brasileiro, v. I. 2a ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.098).

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o principal estabelecimento do agravado fica no município de Lucas do Rio Verde e não em Diamantino.

Observa-se, para tanto, que o próprio agravado informa, em imposto de renda, ser produtor rural com domicílio em Lucas do Rio Verde, cidade que o mesmo tem o seu escritório de gestão em uma das principais avenidas da cidade há mais de 15 anos, estando ali situada as fazendas denominadas “Faveiro” e “Set”, com produção de uma média de
106 (cento e seis) sacas de soja e de 180 (cento e oitenta) sacas de milho. Ou seja, foram gerados aproximadamente 254.400 (duzentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentas) sacas de soja ao ano de 2020/2021 e, plantio de milho, alcançou a quantidade de 360.000 (trezentos e sessenta mil) sacas (id. 39717399 - Pág. 4/49), o que demonstra que o volume de negócios ali se concentra.

Assim, ainda que o agravado possua uma propriedade na cidade de Diamantino, além de outras em diversos outros municípios, inviavel se afirmar que a fazenda denominada “Fazenda Nossa Senhora de Fátima/Redenção”, em Diamantino, é a principal área produtiva do recuperando.

A respeito, salientou o agravante, o que merece ser considerado:

“Conforme consta na decisão agravada (com base em dados fornecidos de forma unilateral pelo agravado), no único estabelecimento localizado em Diamantino-MT foram produzidos 116.000 sacas de soja e 243.600 sacas de milho.

(...)

Em contrapartida, pode ser verificado no relatório apresentado pelo administrador judicial de ID 39717399 que, somente nas fazendas SET e Faveiro, localizadas em Lucas do Rio Verde-MT a expectativa é de uma produção de 253.800 sacas de soja, 360.000 sacas de milho e mais 39.500 sacas de sorgo.

(...)

Importante deixar claro que além dessas duas fazendas mencionadas, o agravado se declara proprietário de outras três localizadas em Lucas do Rio Verde-MT (ID 16227633 - Fazenda Marina Morena, Fazenda Viúva – Setor 11 e Fazenda Lago Azul União) além de duas chácaras (Chácara Mussi e Chácara Heitor), sobre as quais não se tem informação nos autos quanto à produção.

(...)

Além do volume muito maior de produção, em Lucas do Rio Verde está localizada a sede administrativa do recuperando.

A concentração dos negócios em Lucas do Rio Verde-MT é flagrante, já que na própria petição inicial da recuperação judicial o agravado afirmou que sua atividade teve início e se concentrou em Lucas do Rio Verde-MT e posteriormente se expandiu para outros municípios.

Já no relatório do administrador judicial de ID 31838211 foram listados 17 estabelecimentos do Grupo Mussi, sendo que 7 estão localizados em Lucas do Rio Verde-MT e apenas um em Diamantino-MT.

Já no parecer de ID 15660414 a 15660424 sobre a essencialidade de bens, o administrador judicial relacionou 4 fazendas na Comarca de Lucas do Rio Verde como sendo essenciais às atividades empresariais, mas curiosamente não relacionou a fazenda em DiamantinoMT.

Em sua declaração de imposto de renda de ID 15006995 o próprio agravado declarou ser produtor rural domiciliado em Lucas do Rio Verde-MT.

Por fim, é importante notar que o agravado realizou sua inscrição na JUCEMAT em 02/08/2018 discriminando sua sede em Diamantino-MT (id. 15016953), no mesmo mês que ingressou com o pedido de recuperação judicial (28/08/2018).

Assim, percebe-se que por algum motivo o agravado escolheu o Juiz André Luciano Costa Gahyva da Vara Cível de Diamantino para conduzir sua ação de recuperação judicial, contrariando o que determina o artigo 3o da Lei 11.101/2005 e o princípio do juiz natural garantido pelo artigo 5o, LIII da Constituição da República.”

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a competência da comarca de Lucas do Rio Verde para processar o pedido de recuperação judicial dos agravados.

É como voto.”

Assim sendo, necessário o provimento do recurso, nos termos acima lançados.

Ressalta-se que não se trata de matéria preclusa e decidida por este Sodalício, ao contrário do alegado pelo agravado, em contrarrazões, posto que, conforme sopesado quando da análise da liminar, “
ainda que tenha o nobre magistrado transcrito voto do ilustre colega, Des. João Ferreira Filho, em julgamento do 1010478-43.2018.8.11.0000, tal posicionamento somente reconheceu, naquele momento, a sua competência quando, repito, o Relator Designado fez constar expressamente que “
não havendo até o momento provas de que a alteração da sede dos seus negócios tenha se dado de forma fraudulenta, pelo que, ao menos por ora, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Diamantino/MT.”

A propósito, consignei:

“Tanto não se trata de matéria preclusa que interposto o Agravo de Instrumento n. 1020181-27.2020.8.11.0000, esta Relatora, em outubro de 2020, concedeu a liminar para suspender a recuperação judicial do agravante diante da existência de fortes indícios de que a comarca de Diamantino não era o competente. Na oportunidade asseverei:

“O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

(...)

Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“
Art. 995
. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.

Isso porque, de fato, a Lei 11.101/05 (LRF), em seu artigo 3o estabelece que:

“É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”.

No caso dos autos, como bem salientado pelo membro do Ministério Público de 1o grau, “vislumbra-se que a sede das atividades empresariais consiste em Lucas do Rio Verde-MT. Aliás, uma parte considerável dos atos negociais são promovidos no referido município.” Constou, ainda, do parecer lançado:

“Aliás, uma parte considerável dos atos negociais são promovidos no referido município. Inclusive, o autor promoveu sua inscrição como empresário em 21/08/2002 com sede em Lucas do Rio Verde-MT (id. 15006897 – p. 1), mas em 26/06/2017 pediu a extinção de seu registro empresarial.

Curiosamente, o requerente tornou a promover uma nova inscrição na JUCEMAT em 02/08/2018, mas discriminando sua sede em Diamantino-MT (id. 15016953). Ainda no mesmo mês, mais precisamente em 28/08/2018, ingressou com o pedido de recuperação judicial.

A escolha de uma nova sede no Município de Diamantino talvez se explique pela interpretação do art. 48 da Lei no 11.101/2005 pela 1a Vara Cível de Diamantino-MT, no sentido de admitir o processamento de recuperação judicial a produtores rurais com registro empresarial inferior a dois anos.

Porém, o referido documento legal veda ao interessado escolher o Juízo, na medida que preceitua ser: “... competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor...” - art. 3o da Lei no 11.101/2005.

A esse respeito, o principal estabelecimento consiste no: “... local no qual se desenvolve a maior parte das atividades relacionadas ao objeto social da empresa recuperanda... ” 1 , ou seja: “... é aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista econômico...”2 .

A respeito do centro das atividades empresariais do requerente, convém atentar para a declaração de imposto de renda de id. 15006995 – pp. 1/ 41, na qual o recuperando informou ser produtor rural com domicílio no município de Lucas do Rio Verde-MT.

Inclusive, a maior parte das demandas judiciais envolvendo o requerente tem origem nas comarcas de Lucas do Rio Verde e Sinop. Aliás, o único processo que se verificou nesta comarca foi uma exceção de incompetência, justamente com o pedido de remessa dos autos para a comarca de Sinop.

Aliás, tais informações são corroboradas por despacho do Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT: “... o Sr. Leandro Mussi reside em Lucas do Rio Verde-MT (Edifício Iracema - o mesmo onde outro magistrado também residia), tem seu escritório de gestão em uma das principais avenidas da cidade há mais de 15 anos (conforme ele próprio declarou em audiência recentemente). A propósito, o requerido também declarou em audiência (ato de outro processo) que possui uma gigantesca fazenda na comarca de Sinop-MT e uma unidade industrial salvo engano, com mais de 350 empregados”. - id. 153725633 .

Ademais, observa-se que o produtor rural possui inúmeras áreas de produção pelas cidades de Sinop, Lucas do Rio Verde, Tapurah, Nova Mutum, Feliz Natal, Alta Floresta, Porto dos Gaúchos e Ipiranga do Norte, sendo certo que na comarca de Diamantino, apenas uma única área foi incluída na declaração de imposto de renda (id. 15006995 – p. 18).

Ainda que o autor possua alguns negócios celebrados em Diamantino-MT, mesmo porque sediou, ao menos formalmente, seu estabelecimento no referido município, o centro de suas atividades negociais continua a ser o Município de Lucas do Rio Verde-MT, cuja competência para o processamento da presente recuperação judicial se respalda no entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, na condição de intérprete oficial do art. 3o da Lei no 11.101/2005:

“2) Para fins do art. 3o da Lei n. 11.101/2005, principal estabelecimento é o local do centro das atividades da empresa, não se confundindo com o endereço da sede constante do estatuto social. Acórdãos: REsp 1006093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 16/10/2014; REsp 439965/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013; CC 116743/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 17/12/2012; SEC 001735/EX, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2011, DJe 03/06/2011; SEC 001734/, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 16/02/2011; CC 037736/ SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2003, DJ 16/08/2004. Decisões Monocráticas: CC 134475/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/10/2014, publicado em 09/10/2014; SLS 001904/AM, Rel. Ministro GILSON DIPP, julgado em 10/07/2014, publicado em 01/08/2014; CC 132784/CE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/04/2014, publicado em 02/05/2014; CC 114247/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/08/2012, publicado em 15/08/2012.Veja também os periódicos (atualizados até a data de publicação): Informativo de Jurisprudência n. 0506, publicado em 17 de outubro de 2012.” - Jurisprudência em Teses – Edição no 35 – Recuperação Judicial – I.

Sendo assim, não há que se confundir a sede indicada quando da inscrição na junta comercial, neste caso o município de Diamantino/MT, com o principal estabelecimento das atividades empresariais, onde se encontra concentrado o maior volume de negócios, como é o caso de Lucas do Rio Verde-MT.”

Questionado acerca de sua competência o douto magistrado apenas consignou:

“Ademais, infere-se que as medidas almejadas pelo recuperando encontram respaldo em recentes julgados do STJ em casos análogos (páginas 1/11 do ID 35764958; STJ: AgInt-CC 159.972, Proc. 2018/0190484-4, RJ, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Julg. 17/03/2020, DJE 20/03/2020; TP no REsp 1.867.694/MT, Min. Marco Aurélio Bellizze, julg. em 30 de maio de 2020), os quais assinalam competir ao Juízo da Recuperação Judicial promover o controle sobre todos os atos constritivos no patrimônio do recuperando, garantindo, assim, a ausência de expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, ainda que tais atos constritivos/expropriatórios sejam fruto de decisões anteriores ou tomadas em interregno no qual a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial havia sido sobrestada e, em seguida, mantida, situações que se amoldam ao presente caso.

Desta feita,
RECONHEÇO
a competência deste Juízo acerca das medidas necessárias para realizar o controle dos ativos financeiros e operacionais do recuperando, inclusive sobre os atos de expropriação iniciados em Juízos diversos.”

Assim, não há como, ao menos nesse primeiro momento, reconhecer como fundamentada a decisão recorrida, tampouco a certeza em se atribuir àquele juízo a competência para o processamento da recuperação judicial do agravado.

Para uma decisão ser considerada fundamentada ela exige que se possibilite extrair a sua motivação, qual seja, os motivos que o levaram a entender pela sua competência para conduzir o feito, o que não ocorreu, vez que não teceu qualquer fundamento acerca da existência de domicílio do agravado e de ter seu principal estabelecimento na comarca de Lucas do Rio Verde.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. DESCONSTITUIÇÃO. A decisão hostilizada não expôs fundamentação suficientemente adequada. Ofensa aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, II e III do CPC, razão pela qual deve ser desconstituída para que outra seja proferida. Precedentes jurisprudenciais. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA. (TJ-RS - AI: 70084416981 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 23/09/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2020)

Ressalta-se que, ainda que esta Câmara, no Agravo de Instrumento n.o 1010478-43.2018.8.11.0000, tenha reconhecido, momentaneamente, a competência da Comarca de Diamantino, tem-se que, o Relator Designado fez constar expressamente que “não havendo até o momento provas de que a alteração da sede dos seus negócios tenha se dado de forma fraudulenta, pelo que, ao menos por ora, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Diamantino/MT.”

Tais fundamentos, todavia, podem não mais subsistir, diante das alegações do agravante e do próprio membro do Ministério Público de 1o grau, razão pela qual a prudência recomenda a concessão do efeito pretendido.

Desta forma,
defiro a tutela recursal pleiteada,
suspendendo o prosseguimento da recuperação, bem como qualquer ordem de restituição dos bens judiciais até a decisão definitiva deste recurso.

Intime-se o agravado para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.

Solicitem-se informações ao Juízo de 1o grau.

Após, dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.”

Ressalta-se que tal decisão só não foi confirmada em agravo interno por esta Relatora pois, no Agravo de Instrumento n. 1022769-07.2020.8.11.0000 posteriormente interposto, ficou decidido que a análise do tema comportaria supressão de instância justamente pelo fato de ter o magistrado de 1o grau sido categórico ao afirmar a inexistência de decisão sobre o tema. Constou nas informações por ele prestada em

“
Em nenhum momento, na primeira instância, em toda a recuperação judicial que tramita nos autos número 1001033-83.2018.8.11.0005, este Juízo se manifestou expressamente acerca da competência para processamento da recuperação judicial nos termos do art. 3° da Lei n° 11.101/2005
, pressuposto que, entretanto, está implícito quando da decisão do deferimento do processamento da recuperação judicial em 29.08.2018 (ID. 15056624).

De fato, quase dois anos após dizer “não vislumbrar interesse social ou individual indisponível que justifique sua intervenção, conforme determina o art. 127 da Constituição Federal e o art. 178 do Novo Código de Processo Civil” (em 08.10.2018, ID. 15793047, manifestação posterior ao deferimento da recuperação ID. 15056624), o Ministério Público insurgiu especificamente em relação à competência deste Juízo para processamento da recuperação (em 17.08.2020, ID. 36959574).

Entretanto, a decisão ID. 38253488, objeto do presente recurso de agravo de instrumento, NÃO DECIDIU A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO LANÇADA NO PARECER ID. 36959574.
Tanto é assim que, ao final da decisão objeto do recurso, constou expressamente: “Com fulcro no art. 64, § 2° do CPC, manifeste-se o recuperando, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à cota ministerial ID 36959574.

(...)

Veja Excelência, este Juízo determinou, antes de decidir a respeito, prestigiando o contraditório, a ampla defesa e a premissa fundamental do processo civil que determina a vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), que, nos termos do art. 64, § 2° do CPC, o recuperando manifestasse quanto ao parecer ministerial pela incompetência.

Como se vê, este Juízo até o momento não manifestou expressamente sobre sua alegada incompetência nos termos do art. 3° da LRFE.

Em verdade Excelência, a próxima decisão que este Juízo iria proferir no processo, acaso não fosse determinada a suspensão do processo (que veda a prática de qualquer ato), seria justamente decidir quanto a alegação de incompetência.

Portanto, por ainda não ter decidido sobre a questão, incide supressão de instância, neste ponto, no presente recurso.”
(destaquei)

O mérito de tal recurso, lembre-se, ainda não foi julgado por esta Corte.

Assim, inviável afirmar que se trata de matéria preclusa se o próprio magistrado oficiou nos autos e afirmou que “
NÃO DECIDIU A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO LANÇADA NO PARECER ID. 36959574.”
No mínimo equivocou-se então o douto magistrado ao prestar tais informações posto que ele mesmo, na decisão recorrida, assim reconheceu:

“Com efeito, não obstante o acima exposto, o fato é que a questão fática e jurídica atinente à competência, pressuposto implícito para deferimento e processamento da recuperação judicial em 29.08.2018 (ID. 15056624), é matéria sobre a qual este Juízo, embora não houvesse manifestação expressa nos autos, já havia esclarecido em informação prestada nos autos do Agravo de Instrumento n° 1010992-93.2018.8.11.000, nos seguintes termos:

“(...) ao entender pela competência da Comarca de Diamantino para a análise desta recuperação judicial, este Juízo verificou todos os documentos exigidos para o seu processamento, à luz dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05, onde se constatou os seguintes:

Certidão atualizada na Junta Comercial, na qual está expressamente indicado o Município de Diamantino-MT como domicílio;

Histórico de crise subscrito pelo devedor, no qual aponta a aquisição de várias áreas no Estado de Mato Grosso, dentre as quais a Fazenda Judith, Lago Azul, Faveiro, Tucundira, Aeroporto, Olho D’água, SET, Redenção e Sossego, revelando várias unidades de operação (DOC. 05);

Certidão de Protestos nesta Comarca, que revela endividamento, em Diamantino-MT, desde 23/02/2012 (DOC. 19);

Relação de ações em São Paulo-SP, Londrina-PR, Sinop-MT, Lucas de Rio Verde-MT, Sorriso-MT, Nova Ubiratã-MT, São José do Rio Claro-MT, Rondonópolis-MT, Cuiabá-MT, Campo Novo do Parecis-MT, Diamantino-MT, Nova Mutum-MT e Tapurah-MT, portanto, em pelos menos 13 comarcas distintas;

Ainda, os autos contam com certidão de inexistência de ação de falência e certidão de existência de ação apontando busca e apreensão proposta pelo Banco CNH em desfavor do recuperando.

Com efeito, estes documentos comprovaram atividades em diversas localidades que, aliado ao fato do registro atualizado na Comarca de Diamantino-MT, não levantou qualquer dúvida acerca da competência, ainda mais quando esta Comarca, ao que tudo indica, é a mais próxima da Capital e que, salvo melhor Juízo, facilita até mesmo deslocamento dos envolvidos neste processo, não se vendo, nesta quadra, qualquer prejuízo aos jurisdicionados.

Assim, pelos documentos que instruíram a inicial, dentre os quais, certidão da Junta Comercial atualizada, certidão de protesto e certidão de ação atualizada de ação, todas da Comarca de Diamantino-MT, não restam dúvidas acerca da efetiva atividade nesta Comarca, (...).”

Não se trata de questionar
“
até quando será possível e admitido incursionar novamente e novamente sobre a questão da competência trazendo à lume documentos e provas que podiam ser obtidas e deveriam ser apresentados no primeiro momento oportuno?”
como lançado na decisão recorrida posto que, repito, a competência daquela comarca foi admitida no início do processamento da recuperação judicial, somente pelo fato de não haver “
até o momento provas de que a alteração da sede dos seus negócios tenha se dado de forma fraudulenta, pelo que, ao menos por ora, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Diamantino/MT.”
, circunstância que não se pode afirmar, com toda certeza, nesse momento.

Ademais, trata-se de matéria de ordem pública que poderá ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, até mesmo, ser declarada de ofício.

A propósito:

Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Impugnação ao crédito. Recuperação judicial. Preclusão, falta de interesse recursal, inovação. Preliminares afastadas. Incompetência absoluta deste Relator. Não configurada. I.
Quanto ao reconhecimento da incompetência absoluta, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que inexiste preclusão. II. A matéria pertinente à (in) competência absoluta é de ordem pública e, conforme disciplina o artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, ?a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício?, de forma que não há se falar em falta de interesse recursal ou inovação
. III. A competência absoluta para atuar como Relator no processamento e julgamento do agravo de instrumento em comento é deste Desembargador, com fulcro no Conflito de Competência no 158073-64.2011.8.09.0000 (201191580733), no artigo 548 do Código de Processo Civil/1973 e no artigo 38, § 2o, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Agravo Interno conhecido e desprovido.
(TJ-GO - AI: 01097234720178090000, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 07/03/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/03/2018)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para
declarar a competência da comarca de Lucas do Rio Verde para processar o pedido de recuperação judicial dos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023